Tribunal: STF
Processo: Rcl 56860
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação contra acórdão proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 4, p. 292):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. DIREITO PENAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DA NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES (RE 593.818/SC - TEMA 150/STF). TESE ACERTADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE FILIA À POSIÇÃO CONSOLIDADA NO ALUDIDO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO IRRETOCÁVEL. "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (STF, RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18-08-2020). "A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma" (STF, Segunda Turma, Rcl n. 46.475 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 17-5-2021). RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Alega o reclamante que o TJSC prosseguiu com o julgamento do recurso extraordinário e negou-lhe seguimento, no que se refere ao TEMA 150/STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a", no Código de Processo Civil, quando deveria ter aguardado o trânsito em julgado do processo paradigma (RE 593.818/SC). 



    Sustenta que “em razão da possibilidade de os embargos de declaração opostos terem a pertinência de modificar a tese fixada no âmbito do Tema 150 acerca da aplicação dos maus antecedentes, está demonstrada a plausibilidade de equivocado entendimento quanto à questão e é necessário que se determine ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina mantenha o processo em questão sobrestado até a decisão final transitada em julgado deste Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 593818/SC, sob o risco de dar decisão contrária ao entendimento desta Suprema Corte”.



    Com o fim de garantir a autoridade da decisão do STF, requer o sobrestamento da ação criminal até o julgamento final do paradigma.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. No caso concreto, o Tribunal local negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, com fundamento no art. 1.030, I, "a", no Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 593.818/SC, Tema 150 da repercussão geral, segundo a qual “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 



    Nesse contexto, não verifico qualquer violação à autoridade do STF, especialmente porque esta Corte não atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão do processo paradigma. Assim, embora não tenha operado o trânsito em julgado, nada impede a aplicação imediata do procedente. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PRECEDENTE PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a pendência de embargos de declaração em face de julgado do Plenário que aprecia o mérito da repercussão geral não impede a aplicação do precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1126142 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08- 2018).



     “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DE MULTA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL JULGAMENTO UNÂNIME: PRECEDENTES. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (RE 989413 AgR-ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11- 2017 PUBLIC 17-11-2017). 



    “A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma” (Rcl 46.475 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 08.07.2021)



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.003-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Nessa linha, cito as seguintes decisões monocrática: Rcl 47474, Relator Roberto Barroso, DJe 29.06.2021; Rcl 56493, Relator Dias Toffoli, DJe 24.10.2022; Rcl 56417, Relatora Cármen Lúcia, DJe 20.10.2022; Rcl 47602, Relator Gilmar Mendes, DJe 24.06.2021; Rcl 55370, Relatora Rosa Weber, DJe 30.08.2022.



    3. Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente